Tribunal: TJMT
Processo: 1020948-96.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020948-96.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARRUDA CAMPOS GOTZSCH - CPF: 733.092.731-72 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), VANIA ROBERTA KUNST - CPF: 904.417.451-72 (RECORRIDO), EDINALDO FLAVIO MONERATO - CPF: 678.621.449-53 (RECORRIDO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020948-96.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Madeshopping Comercio de Madeiras e Laminados Ltda – ME

Recorrido(s):

Leandro de Arruda Campos Gotzschi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REQUERIDO OPORTUNAMENTE PELA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que condenou solidariamente os réus VANIA ROBERTA KUNST, EDIVALDO FLÁVIO MONERATO e MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA., em que em sua parte dispositiva dispõe:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para DECLARARA RESCINDIDO o contrato de móveis planejados, objeto dos autos. Bem como CONDENAR as partes reclamadas, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 26.560,14 (Vinte e seis mil, quinhentos e sessenta reais e quatorze centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; e CONDENAR ainda a parte reclamada, também de forma solidária, a pagar à parte autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente arguiu preliminar de preliminar de cerceamento de defesa, pois solicitou a realização de audiência de instrução e julgamento porque não detinha qualquer vínculo com os demais réus, que seria comprovado por testemunhas.

Na petição inicial o Autor alega que, no dia 05/02/2019, formalizou contrato com a Sra. Vania Roberta Kunst, para que o seu esposo marceneiro, o Sr. Edinaldo Flavio Monerato, executasse a construção e a instalação de moveis planejados sob medida 100% MDF na residência do Requerente, conforme contrato e projeto juntado aos autos. Para tanto, acordou-se o valor de R$ 23.600,00 (Vinte três mil e seiscentos reais), sendo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) pagos à vista via transferência bancária e R$ 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais) em 10 (dez) vezes – que já foram integralmente quitados – passados na função crédito na empresa “LÉOMADEIRAS”, Av. da FEB em Várzea Grande, no dia 04/03/2019. Discorre que não teve os móveis instalados. Pleiteou a rescisão do negócio, e condenação solidaria dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.560,14 (Vinte e seis mil, quinhentos e sessenta reais e quatorze centavos) já corrigidos até a presente data, e por danos morais.

Regularmente citada, a empresa requerida apresentou contestação, argumentando ser parte ilegítima a figurar no polo passivo na ação, não possuindo qualquer relação negocial com os réus e que a compra dos produtos se tratava de outra relação jurídica dissociada de qualquer vínculo com a produção de móveis.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a empresa Requerida expressamente requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, diante das controvérsias existentes nos autos, aliado ao fato, de que o Requerido requereu expressamente a realização da audiência de instrução e julgamento, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova oral, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolho

a preliminar de cerceamento de defesa

e anulo a sentença
, deve o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021